Tribunal: TJDFT
Processo: 0021636-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Recurso provido.